Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MATERIAIS EXTRAVIADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIZAÇÃO EM FUNÇÃO DO CARGO EXERCIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RECEBIMENTO DO MATERIAL NO SETOR. VÍCIO DE LEGALIDADE. LONGO LAPSO TEMPORAL ATÉ A INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA APRESENTAR DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, comportando, portanto, prova em contrário.
2. É desnecessária a apresentação de reconvenção pela discutir a legalidade do ato administrativo que deu origem à ação de ressarcimento ao erário.
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos deve encontrar lastro mínimo na motivação.
4. A responsabilização da ré no processo administrativo se deu por ter sido chefe da seção de material e patrimônio à época dos fatos, inexistindo sequer prova de que o material extraviado foi ali recebido.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.